Tribunal: TJSP
Processo: 1006755-74.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Seguradora que reembolsa segurados pelos danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia – Sentença que afasta a ocorrência de prescrição e julga a demanda improcedente – Recurso por parte da seguradora – Concessionária-ré que, em contrarrazões apresentadas, insiste na ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Seguradora que reembolsa segurados pelos danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia – Sentença que afasta a ocorrência de prescrição e julga a demanda improcedente – Recurso por parte da seguradora – Concessionária-ré que, em contrarrazões apresentadas, insiste na ocorrência de prescrição trienal - Reconhecimento – Processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC - Sentença mantida, embora por fundamento diverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989693
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1006755-74.2020.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, em julgamento estendido nos termos do Art. 942 do
CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos os 2o e 5o
Desembargadores. Declara o 2o.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42941
APEL. No: 1006755-74.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS FORO REGIONAL VILA MIMOSA - 5a V.C.
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
APDA. : ELEKTRO REDES S.A.
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de
Danos - Seguradora que reembolsa segurados pelos
danos elétricos supostamente causados por falha
na prestação do serviço de fornecimento de
energia
Sentença que afasta a ocorrência de
prescrição e julga a demanda improcedente

Recurso por parte da seguradora Concessionária-
ré que, em contrarrazões apresentadas, insiste
na
ocorrência
de
prescrição
trienal
-
Reconhecimento Processo extinto, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II,
do CPC - Sentença mantida, embora por fundamento
diverso Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 410/414, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Viviani
Dourado Berton Chaves que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela apelante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restou comprovado nos autos o nexo causal entre a queima
dos equipamentos de seus segurados e a ocorrência de
distúrbios elétricos de responsabilidade da recorrida.
Alega que os laudos juntados aos autos fazem prova nesse
sentido,
inexistindo
exigência
legal
em
cadastro
específico para sua validade. Suscita parcialidade dos
documentos juntados pela recorrida posto que extraídos de
seu sistema interno, não tendo assim se desincumbido de
seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373,
inciso II do CPC. Discorda da exigência de que deveria ter
se socorrido primeiramente da via administrativa antes de
ingressar
com
a
presente
demanda.
Entende
pela
desnecessidade de realização de prova pericial. Impugna
o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência,
entendendo-o exorbitante frente à baixa complexidade da
causa. Juntando cópia de julgados que entende aplicáveis
ao caso, pede o provimento do recurso com o julgamento de
procedência da ação nos termos formulados (fls. 419/546).
Recurso tempestivo e respondido, suscitando
a ocorrência de prescrição (fls. 550/574). Anotado a fls.
479/481
o recolhimento das custas de preparo pela recorrente.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de regresso ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. em face de ELEKTRO
REDES S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$
3.044,80 paga aos seus segurados em razão de danos a
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de alegados
distúrbios elétricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida de demais manifestações das partes, sobreveio, na
sequência, a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Razão assiste à apelada, encontrando-se a
pretensão da seguradora apelante fulminada pela ocorrência
da prescrição, anotando-se que a questão fora debatida
pelas partes na origem e abordada na r. sentença.
Nesse campo, inicialmente, cabe consignar
que esta Relatoria vinha adotando orientação doutrinária e
jurisprudencial no sentido de admitir a prescrição anua
para as ações de regresso do segurador contra o causador
do dano. Essa orientação decorria da interpretação legal
herdada da legislação civil de 1916.
Contudo, diante da redação dada ao artigo
786, “caput” do Código Civil assim como do entendimento
jurisprudencial mais recente do C. Superior Tribunal de
Justiça cabe agora reformular esse entendimento.
O
artigo
786
do
Código
Civil/2002
estabelece que, paga a indenização, o segurador sub-roga-
se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o causador do dano.
Trata-se de sub-rogação legal porque em
perfeita sintonia com a regra do artigo 350 da legislação
civil citada.
Em outras palavras, à luz de mencionados
dispositivos, nas ações regressivas de seguradora contra
companhia de energia elétrica, como ocorre no caso, a
prescrição da ação é trienal, na medida em que tal
ressarcimento constitui verdadeira reparação civil e não
indenização regulada pela legislação consumerista já que
entre o segurado e o autor do dano não há relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa natureza especial.
Assim,
garantindo
a
legislação
ao
segurador, por sub-rogação, os direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, nítido que o
ressarcimento configura reparação civil, o que atrai a
incidência da prescrição trienal nos termos do artigo 206,
§3o, inciso V do CPC.
Ora, no caso, como apontado pela própria
autora e em conformidade com os documentos por ela mesma
juntados, os pagamentos foram realizados aos segurados
identificados na inicial em 18.07.2016, 05.07.2016 e
19.10.2016 (fls. 09, 84 e 102), sendo a ação ajuizada em
27.02.2020.
Prescrita, portanto, a pretensão, negando-
se provimento ao recurso, por fundamento diverso, para
julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, com tal observação.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32950 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1006755-74.2020.8.26.0114
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
APELADO: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. VILA MIMOSA - CAMPINAS 5a VARA
JUÍZA: DRA. VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32950

Respeitado o entendimento do D. Relator sorteado, o recurso
comporta provimento.
Uma vez caracterizada a relação de consumo, depreende-se que a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária.
Desse modo, a seguradora teria o prazo de prescrição, que no Código
de Defesa do Consumidor, é de 05 (cinco) anos, ex vi do seu art. 27, pois se não
houvesse o contrato de seguro, quem sofreu o prejuízo poderia acionar o causador do
dano neste prazo, tendo em vista a relação de consumo entre segurado e concessionária
de energia elétrica. Prazo esse não ultrapassado pela seguradora.
Confira-se:
“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final
para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como
energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento da
agravante como fornecedora e da agravada como consumidora do
serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual fez incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor. (...) 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
25/8/2017).
Assim, considerando que a seguradora efetuou os pagamentos das
indenizações em 18/07/2016, 05/07/2016, 15/04/2016 e em 19/10/2016, e a ação foi
ajuizada em 27/02/2020, não há que se falar em prescrição.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
136E437F
6
7
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
137FC7ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006755-74.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.